Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732451-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARMEM SILVIA DE CARVALHO IMPETRANTE: CARMEM SILVIA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FREDERICO REIS PINHEIRO em favor de CARMEN SILVIA DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Relata que a paciente foi presa em flagrante, acusada da prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do CP, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 16/7/2024. Alega que a paciente está sendo obstada no seu direito de ir e vir, por conta do ato ilegal praticado pelo juízo coator, inexistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou de qualquer outra prisão cautelar. Discorre sobre os requisitos do art. 312 do CPP, asseverando que a paciente não oferece risco à ordem pública, nem à instrução criminal ou aplicação da lei penal, pois é primária, não possui condenação transitada em julgado até o momento, além de ter residência fixa e profissão definida. Sustenta, ainda, que, por se tratar de medida extrema, é necessário demonstração cabal da sua real necessidade, não podendo basear-se em presunções e considerações abstratas a respeito do crime ou do indiciado. Colaciona doutrina e jurisprudência sobre o tema. De outro giro, ressalta o cabimento da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, à luz do art. 282, § 6o, do mesmo diploma, reprisando não haver fundamentos para a manutenção da paciente no cárcere. Ao final, requer a concessão de liminar para que a paciente seja colocada em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. Pugna ainda pela anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, por ausência de fundamentação e pela fixação de outras medidas cautelares, assumindo a paciente o compromisso de comparecer a todos os atos do processo. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator A defesa insurge-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, em 16/7/2024, mas referido ato encontra-se superado pela decisão do Juízo natural, que indeferiu, hoje,7/8/2024, o pedido de revogação da prisão preventiva em autos próprios – Processo n. 0706843-98.2024.8.07.0010. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Na hipótese, a decisão do NAC, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, apresenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta da paciente que agiu em conjunto com o ex-companheiro da vítima para agredi-la e à sobrinha da vítima, adolescente, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos Preliminares n. 63/2024 e 64/2024 (IDs 204083962 e 204083963). E destacou ainda o juízo que tanto a paciente como o ex-companheiro da vítima, Marcelo Ribeiro da Fonseca, possuem outras passagens criminais anteriores, o que evidencia reiteração delitiva (ID 204233527). Confira-se: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal em que os autuados teriam atacado a ex-companheira de Marcelo e sua sobrinha. A vítima Nádia relata que houve uma tentativa de feminicídio, pois foi surpreendida com um golpe de garrafa na cabeça, além de diversos golpes com o capacete, também desferidos contra a sua cabeça. Ademais, os autuados ostentam passagens criminais anteriores. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, as vítimas estão em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARMEM SILVIA DE CARVALHO, nascida em 10/09/1981, filha de Sevirino Nunes de Carvalho e Maria do Carmo Santos Carvalho, e a MARCELO RIBEIRO DA FONSECA, nascido em 10/03/1983, filho de Luiz Fernando Bezerra da Fonseca e Terezinha de Jesus Ribeiro da Fonseca, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, de ofício e intimação. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da requerente. (...)” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não verifico ilegalidade no ato coator. 2. Dos requisitos da prisão preventiva A paciente foi indiciada como incursa nas penas dos arts. 129, § 13, 140, caput e 163 do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006. A denúncia, recebida em 3/8/2024, imputou-lhe tão somente a prática do crime tipificado no art. 129, § 13, por duas vezes, c/c art. 30, todos do Código Penal, por ter, em tese, no dia 14/7/2024, acompanhada de Marcelo Ribeiro da Fonseca, agredido N. C. M. F., ex-companheira de Marcelo, e a adolescente F. C. S., sobrinha de N., com chutes, puxões de cabelo, mordida e golpes de capacete, sendo F. agredida ainda no rosto com um sapato, por golpe desferido pela paciente, após Marcelo dar “uma gravata” na vítima, acarretando em ambas as vítimas diversas lesões (ID 206079959). Conquanto a denúncia tenha imputado à ré a prática, em tese, apenas do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, por duas vezes, é de se ver que os fundamentos adotados pelo juízo apontado como coator permanecem hígidos, porquanto hígida também permanece a situação fática delineada nos autos que embasou o decreto prisional e que se mostra, neste momento processual, suficiente para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Com efeito, a prova indiciária evidencia a materialidade e os fortes indícios de autoria do crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, valendo destacar a palavra das vítimas e os laudos de corpo de delito, que demonstram as lesões produzidas pela paciente, inclusive com uso de capacete e sapato, agindo com extrema agressividade, conferindo à conduta maior gravidade. Outrossim, a folha de antecedentes criminais apresenta anotação de outras ações penais em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas que, embora não sirvam neste momento para caracterizar a reincidência, demonstram a índole voltada para o crime Nesse cenário, demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostra-se recomendável a manutenção da segregação cautelar da paciente. Não verifico, assim, constrangimento ilegal a autorizar a imediata soltura do paciente, estando satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria e de materialidade e o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública e para a integridade física e psicológica das vítimas. 3. Das condições pessoais favoráveis da paciente e aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão Em relação ao pedido subsidiário, melhor sorte não assiste à defesa, pois, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024 18:14:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator